Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007364-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), SARY & IRMAO LTDA - ME - CNPJ: 03.579.919/0001-70 (AGRAVANTE), SADY SEVERINO DE REZENDE - CPF: 064.923.801-00 (AGRAVANTE), ARY MARCOS REZENDE - CPF: 077.522.881-87 (AGRAVANTE), SALVY BOSCO DE RESENDE - CPF: 142.818.561-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007364-91.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BENS – EXCESSO DE PENHORA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES – ÔNUS DA PARTE - BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO

A juntada das peças que entenda ser importante para o deslinde da questão objeto do agravo, está a cargo da parte.

A míngua de documentos outros, não se tem como verificar quanto à suficiência dos bens penhorados, o que afasta, a princípio e nesta sede de recurso, o alegado excesso de penhora/execução.

A discussão acerca do bem de família não foi objeto de exame e decisão pelo Juízo, o que inviabiliza o exame da matéria por este e. Tribunal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007364-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SARY & IRMAO LTDA - ME, SADY SEVERINO DE REZENDE, ARY MARCOS REZENDE, SALVY BOSCO DE RESENDE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Sary & Irmão Ltda.-ME, Sady Severino de Rezende, Ary Marcos Rezende, Salvy Bosco de Rezende
, de decisão que na Ação de Execução interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
deferiu o pedido de penhora de bens.

Alega que a decisão não observou que a execução já se encontra garantida, porquanto a própria cédula de crédito comercial conta com hipoteca.

Sustenta, ademais, que o banco agravado concordou com os termos da garantia ao anuir expressamente com a nomeação dos imóveis, contudo, em nova manifestação, postulou pela penhora dos bens de família.

Assevera que a nova penhora acarretou excesso de penhora/execução. De outra via, diz que foi determinada a realização de perícia contábil, por não ser ainda possível verificar o valor a ser liquidado.

Realça, assim, o equívoco da decisão, porque a execução já se encontra garantida, bem como não há ainda clareza quanto ao valor da dívida. Complementa que a decisão agravada não observou o disposto no art. 835 do CPC.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a penhora de bens.

Efeito suspensivo indeferido. (id 85775463)

Contraminuta (id 87193479).

Agravo Interno (id 88713986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007364-91.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução interposta pelo Banco do Brasil S.A. deferiu o pedido de penhora de bens.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Comercial n. 95/00227-8, que se encontra em trâmite desde 1998.

Os agravantes se insurgem quanto o deferimento de penhora de bens, sob o fundamento de que a execução já se encontra garantida pelos bens dados em hipoteca cedular de 1o grau, bem assim, porque pende discussão acerca do real valor do débito.

Pois bem. Ao que consta, a execução se processa por mais de 20 anos, sem que tenha chegado a um termo.

No ano em curso, o Juízo deferiu o pleito do credor de penhora de outros bens, como consignado:

Vistos.

1. DEFIRO o requerimento de p. 625. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze), apresentar planilha informando o valor atualizado da dívida para fins de penhora, em seguida EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens indicados.

2. Feito isso, lavrado o termo de penhora, EXPEÇA-SE ofício ao cartório de registro de imóveis para que proceda à averbação pertinente.

3. Realizado o registro do gravame perante o cartório de imóveis competente, INTIME-SE a parte executada e cônjuge, em sendo o caso, para querendo opor Embargos à Execução, no prazo legal.

Com efeito, não se olvida quanto à garantia hipotecária constante na cédula executada, em relação aos imóveis com matrículas n. 1210, n. 3018 e 6.416, todas do Registro de Imóveis – Cartório do 1o Ofício da comarca de Alto Araguaia, bens que foram indicados à penhora pelos devedores e aceitos pelo banco credor no longínquo ano de 1998.

Contudo, a míngua de documentos outros, não se tem como verificar quanto à suficiência dos bens penhorados, inclusive porque não se sabe se sofreram avaliação, ou ao menos aqui não foi colacionado, o que afasta, a princípio e nesta sede de recurso, o alegado excesso de penhora/execução.

Anota-se que se trata de autos que tramitam no sistema físico, de sorte que a juntada das peças que entenda ser importante para o deslinde da questão objeto do agravo, está a cargo da parte.

Por seu turno, verifica-se que a discussão quanto aos bens de família, não foi objeto de exame e decisão pelo Juízo, o que inviabiliza a manifestação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Com o julgamento do recurso pelo mérito, resta prejudicado o Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021